Tribunal: TJMT
Processo: 1017863-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017863-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Multas e demais Sanções]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (AGRAVADO), PROCON MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE
MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON - NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon, em razão de infração consumerista, se faz necessário seu depósito integral, consoante precedentes desta Corte.

2. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, não absoluta, mas somente poderá ser elidida por prova robusta em contrário. A mera alegação de que a multa foi aplicada sem qualquer amparo probatório, não se mostra suficiente para autorizar a concessão da medida.

3. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. João Thiago de França Guerra, nos autos da Ação anulatória com pedido de tutela antecipada no 1048193-59.2019.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a antecipação da tutela, de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, fixada no Processo Administrativo n. 0114-001.951-7, independentemente da prestação de caução.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a multa que lhe foi arbitrada é ilegal e excessiva, o que pretende comprovar no bojo da demanda anulatória.

Afirma, entrementes, a necessidade da imediata suspensão da inscrição do débito em dívida ativa, porque evidentes o direito alegado e os prejuízos desde já experimentados, em decorrência daquela inscrição.

Assevera que a multa impugnada fora, supostamente, arbitrada por autoridade sem poderes para tanto, além de fixada em valor exorbitante, e que seria nula a sua citação, posto que citada em endereço diverso do devido.

Ao final, requer seja aplicado liminarmente, efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, consequentemente, digne-se em dar integral provimento ao recurso, reformando a decisão exarada nos autos supra, para que seja deferida a liminar para suspender a multa arbitrada que levou à inscrição na dívida ativa.

O efeito suspensivo foi negado – id. 25642517-.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 52825484.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela, de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, fixada no Processo Administrativo n. 0114-001.951-7, independentemente da prestação de caução.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 104819359.2019.8.11.0041 pela agravante
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o cancelamento e extinção do crédito tributário lançado pelo Réu, declarando ainda a nulidade do processo Administrativo no 0114-001.951-7, pela ausência de requisitos para sua validade, seja pela insubsistência da multa, seja pela ausência de infração da Autora.

Conforme denota-se dos autos, tal multa foi aplicada à empresa Agravante, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pelo PROCON, nos autos do Processo Administrativo, instaurado em decorrência da reclamação formulada pelo consumidor Charles Henrique Moreno Soares, sob a alegação de que estaria se sujeitando a cobranças indevidas de taxa de obra, tendo requerido a devolução dos valores pagos, sem que houvesse o pertinente atendimento.

O juízo
a quo
negou o pedido devido à ausência de depósito prévio do valor da dívida, conforme se exige o CTN.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que
não assiste razão ao Agravante
.

Como é cediço, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Nesse contexto, há inclusive a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, como se vê:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

A par disso, os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, não absoluta, mas somente poderá ser elidida por prova robusta em contrário.

A mera alegação de que a multa foi aplicada sem qualquer amparo probatório, não se mostra suficiente para autorizar a concessão da medida, em sede de cognição sumária, a qual exige a prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado.

Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), constata-se dos autos que o agravante não demonstrou necessidade imediata que pudesse justificar a pretensão antecipatória, não bastando à simples alegação, sem qualquer documento comprobatório que sofrerá prejuízos se a multa for inscrita na dívida ativa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUÇÃO IDÔNEA – ART. 300, § 1o DO CPC. CABIMENTO
. Em razão da presunção da legalidade dos atos administrativos, da índole cautelar da garantia prevista no §1o do art. 300 do CPC de 2015, com vistas à garantia para o cumprimento da autuação, em eventual improcedência da ação, bem como de outra banda, a reiteração das alegações de questões de fato da recorrente na via administrativa, com a aparente observância do contraditório e da ampla defesa, a demandar dilação probatória - art. 373, I, do CPC
-, indicada a tipicidade para a cautela da caução idônea. Precedentes deste TJRS. Agravo de instrumento desprovido.(Agravo de Instrumento, No 70079381497, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Eduardo Delgado, Julgado em: 11-10-2018). [Destaquei]

AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. TUTELA ANTECIPADA. CAUÇÃO. A concessão da tutela antecipada exige a prova inequívoca, a par da verossimilhança da alegação, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
É legal condicionar a suspensão da exigibilidade da multa de natureza não tributária à prestação de caução em valor correspondente à sanção aplicada
. Negado seguimento ao recurso. (Agravo de Instrumento No 70066449091, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 16/09/2015). [Destaquei]

No caso, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte autora.

Ademais, é inviável, em cognição sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa que foi devidamente fundamentada e respeitada à ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento. 2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008908020168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Se não bastasse isso, é certo que é plenamente legal a aplicação de multa administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, bem como, a princípio, não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SEGURO GARANTIA - AUSÊNCIA DO DEPÓSITO - ARTIGO 151, INCISO II DO CTN – INVIÁVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DIREITO À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade da multa

Verifica-se que, em princípio, não há como afastar a legalidade do procedimento administrativo o devido processo legal, sendo prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, podendo o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios.

O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.

O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que, embora o contribuinte possa “oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017) (N.U 1014124-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Assim, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021